Tribunal: TJMT
Processo: 0029586-20.2016.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029586-20.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), VALDIR CHITOLINA - CPF: 278.254.180-34 (APELADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), MARIA HELENA SILVA ROSA - CPF: 039.772.861-10 (ADVOGADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SÓCIA AVALISTA DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRETENSÃO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO (SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ORIGINÁRIA) – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É possível a execução da cédula de crédito bancário contra o sócio avalista, mesmo quando a devedora principal está em recuperação judicial, tendo em vista a autonomia substancial do aval.

A avalista da sociedade recuperanda não se beneficia da suspensão das execuções que contra ela tramitam, ainda que seja sócia da empresa em recuperação.

“As deliberações constantes do plano de recuperação judicial, ainda que aprovadas por sentença transitada em julgado, não podem afastar as consequências decorrentes das disposições legais, no caso, o art. 49, § 1º, da Lei n. 11.101/05, o qual prevê que
"os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”
.”
(AgRg nos EDcl no REsp 1280036/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 05/09/2013)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo BANCO BRADESCO S. A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, que, nos autos dos Embargos à Execução nº 0029586-20.2016.8.11.0041,
julgou-os procedentes
e extinguiu a Execução nº 21238-13.2016, cód. 1125749, condenando o banco recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Em suas razões, a instituição financeira aduz que os efeitos da recuperação judicial de uma empresa não atingem os avalistas em razão da autonomia do aval.

Aduz que a ação principal de execução tramita única e exclusivamente em face do coobrigado, avalista da operação Sr. Valdir Chitolina, e, conforme determinação do r. juízo recuperacional na decisão que homologou o plano de recuperação judicial, essa ação de execução deve sim ter o seu devido prosseguimento, não podendo ser extinta, uma vez que a empresa recuperanda não está figurando no polo passivo da demanda.

Requer, ao final, a reforma da decisão atacada, com o retorno dos autos à origem para o regular seguimento da execução.

Em contrarrazões de id. 121805127, a apelada refuta
in totum
as alegações do banco apelante, pugnando pela manutenção da sentença combatida.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O banco litigante informa ser credor da parte recorrida da importância de R$300.000,00 (trezentos mil reais), representada pela Cédula de Crédito Bancário — Empréstimo — Conta Garantida, celebrado em 07/07/2015, figurando a executada, ora recorrente, como sócio avalista.

Ao sentenciar, o Juízo
a quo
fixou o quanto segue:

“(...)

Com efeito, conforme se observa da documentação acostada, bem como, da verificação dos autos após pesquisa junto ao sistema Apoio, processo de n°577-13.2016.8.11.0041 — código: 1078553 deram-se a aprovação e homologação do plano de recuperação judicial.

Inclusive tendo o banco embargado às fls. 185/193 e fl. 208 informado que o crédito cobrado na execução está incluso na recuperação judicial, pugnando pela suspensão do feito até o cumprimento integral do plano de recuperação judicial aprovado.

Todavia, não merece guarida seu pedido.

Com efeito, entendo que após a aprovação do plano, as ações e execuções ajuizadas em face da recuperanda devem ser extintas, notadamente por força da novação que resulta do plano aprovado.

Desse modo, mesmo sendo sui generis a novação resultante da recuperação judicial após a aprovação do plano em assembleia, impõe-se a extinção das ações e execuções individuais ajuizadas, mesmo que não contra a devedora principal, mas perante seus avalistas e devedores solidários, uma vez que discutem o mesmo débito.

Diante do exposto, tenho que a execução deve ser extinta, uma vez que deixou de existir o interesse processual por parte do banco exequente.”

Pois bem.

O cerne do feito consiste em verificar se a sócia avalista do contrato em que é devedora principal uma sociedade empresária em recuperação judicial é beneficiada pela suspensão do processo executivo, prevista no art. 6º da lei 11.101/2005.

A doutrina e jurisprudência afirmam que não, assim, o presente recurso merece prosperar.

O supracitado artigo oferece à sociedade recuperanda a suspensão das ações e execuções em tramitação como forma de lhe propiciar condições de se reerguer do desequilíbrio econômico-financeiro, especialmente até que o plano de recuperação seja apresentado.

O aval é garantia pessoal própria dos títulos de crédito, que impõe ao garantidor o ônus de suportar a mora do devedor principal. Entre os princípios que informam o aval está a autonomia, pelo qual as obrigações de avalista e avalizado independem.

Assim, tendo a devedora principal da cédula de crédito bancário em exame deixado de pagar pontualmente o valor nela inscrito, surge a responsabilidade dos avalistas pela obrigação inadimplida, que não é atingida por fatos envolvendo a situação jurídica da avalizada.

Quando o art. 6º inclui na suspensão processual ali prevista os sócios solidários da sociedade recuperanda, não está se referindo a avalistas de título de crédito em que a empresa é devedora. O dispositivo legal está fazendo menção aos sócios de sociedade com responsabilização ilimitada (como é o caso das sociedades em nome coletivo), em que os sócios respondem junto com a sociedade pelas dívidas sociais.

O C. Superior Tribunal de Justiça já examinou o tema e definiu que os avalistas de sociedade recuperanda não se beneficiam da suspensão das execuções em tramitação,
in

verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL À EMPRESA CO-EXECUTADA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO AVALISTA.SUSPENSÃO. NÃO CABIMENTO. AUTONOMIA DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NO TÍTULO DE CRÉDITO EXEQUENDO.

1.- Conforme o disposto art. 6º da Lei n. 11.101/05, o deferimento de recuperação judicial à empresa co-executada não tem o condão de suspender a execução em relação a seus avalistas, a exceção do sócio com responsabilidade ilimitada e solidária.

2.- O Aval é ato dotado de autonomia substancial em que se garante o pagamento do título de crédito em favor do devedor principal ou de um co-obrigado, isto é, é uma garantia autônoma e solidária. Assim, não sendo possível o credor exercer seu direito contra o avalizado, no caso a empresa em recuperação judicial, tal fato não compromete a obrigação do avalista, que subsiste integralmente.

3.- As deliberações constantes do plano de recuperação judicial, ainda que aprovados por sentença transitada em julgado, não podem afastar as consequências decorrentes das disposições legais, no caso, o art. 49, § 1º, da Lei n. 11.101/05, o qual prevê que "os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso".

4.- Agravo Regimental improvido.” (AgRg nos EDcl no REsp 1280036/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 05/09/2013)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO JUDICIAL HIPOTECÁRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEFERIMENTO. EMPRESA CO-EXECUTADA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS AVALISTAS. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO CAMBIÁRIA AUTÔNOMA.

- O deferimento do pedido de processamento de recuperação judicial à empresa co-executada não autoriza a suspensão da execução em relação a seus avalistas, por força da autonomia da obrigação cambiária. - Agravo no recurso especial não provido.” (AgRg no REsp 1378984/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 19/08/2013)

Um dos efeitos da recuperação judicial é a novação dos créditos anteriores ao pedido. Todavia, isso não implica a suspensão/extinção das garantias atribuídas aos créditos, aval inclusive, de forma que o credor pode executá-las.

Nesse sentido é a lição doutrinária:

“Os créditos sujeitos aos efeitos da recuperação judicial têm asseguradas as garantias (art. 59) atribuídas a seus créditos. Em tais condições, subsistem as garantias decorrentes da fiança e avais de terceiros, facultado ao credor executá-las.” (in Almeida, Amador Paes. Curso de falência e recuperação de empresa: de acordo com a Lei n. 11.101/2005. 25 ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 322/323)

Como visto, a recuperação judicial do devedor principal não afeta a obrigação do avalista do título, diante da autonomia do aval, ainda que este seja sócio daquele.

O devedor solidário avalista, ainda que sócio, não se confunde com o sócio solidário, que tem suas execuções suspensas nos termos do art. 6º, caput, da Lei 11.101/2005.

A propósito, o c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E COMERCIAL. NOTA PROMISSÓRIA. EXECUÇÃO DE SÓCIO-AVALISTA. EMPRESA AVALIZADA COM FALÊNCIA DECRETADA. SUSPENSÃO DA AÇÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE SÓCIO E SOCIEDADE FALIDA.

- Como instituto típico do direito cambiário, o aval é dotado de autonomia substancial, de sorte que a sua existência, validade e eficácia não estão jungidas à da obrigação avalizada.

- Diante disso, o fato do sacador de nota promissória vir a ter sua falência decretada, em nada afeta a obrigação do avalista do título, que, inclusive, não pode opor em seu favor qualquer dos efeitos decorrentes da quebra do avalizado.

- O art. 24 do DL 7.661/45 determina a suspensão das ações dos credores particulares de sócio solidário da sociedade falida, circunstância que não alcança a execução ajuizada em desfavor de avalista da falida. Muito embora o avalista seja devedor solidário da obrigação avalizada, ele não se torna, por conta exclusiva do aval, sócio da empresa em favor da qual presta a garantia.

- Mesmo na hipótese do avalista ser também sócio da empresa avalizada, para que se possa falar em suspensão da execução contra o sócio-avalista, tendo por fundamento a quebra da empresa avalizada, é indispensável, nos termos do art. 24 do DL 7.661/45, que se trate de sócio solidário da sociedade falida. Recurso especial a que se nega provimento." (STJ - REsp: 883859 SC 2006/0195193-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 10/03/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2009)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E NOTA PROMISSÓRIA - DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA DA DEVEDORA PRINCIPAL, QUE NÃO AFETA A OBRIGAÇÃO AUTÔNOMA DOS AVALISTAS - HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NA FALÊNCIA, PARALELAMENTE AO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO APENAS EM FACE DOS AVALISTAS - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO SOMENTE EM FACE DA SOCIEDADE FALIDA - EXEGESE DO ART. 6o DA LEI N. 11.101/05 - COBRANÇA CONTRA OS SÓCIOS-AVALISTAS QUE APENAS SE SUBMETERIA AO JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA SE FOSSEM SÓCIOS SOLIDÁRIOS DA FALIDA, O QUE NÃO OCORRE NA SOCIEDADE LIMITADA - PRECEDENTES PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA OS SÓCIOS-AVALISTAS, CUJA PERSONALIDADE JURÍDICA NÃO SE CONFUNDE COM A DA EMPRESA FALIDA - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO APENAS EM FACE DA FALIDA.

Recurso provido." (TJ-SP - AG: 992090337394 SP, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 24/03/2010, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/04/2010)

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença combatida, determinando o retorno do feito à origem para o regular seguimento da execução por título executivo extrajudicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022